Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-59.2015.8.26.0229
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a incapacidade total e permanente para o trabalho. Nexo comprovado. Cabimento de aposentadoria por invalidez.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a incapacidade total e permanente para o trabalho. Nexo comprovado. Cabimento de aposentadoria por invalidez.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, "caput", da Lei 8.213/1991. Todavia, considerando que na r. sentença a DIB foi fixada na data da juntada do laudo pericial e não houve recurso de apelação da parte autora nesse sentido, mantem-se o termo inicial fixado, a fim de que não ocorra reformatio em pejus.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto à correção monetária dos atrasados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000989-59.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido REGINALDO INACIO FALEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário . V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000989-59.2015.8.26.0229 -Voto no 17267
2
VOTO No 17267
Reexame Necessário: 1000989-59.2015.8.26.0229
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Reginaldo Inácio Faleiros
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO

ACIDENTE
DO
TRABALHO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos que
reconhece, categoricamente, a incapacidade total e
permanente
para
o
trabalho.
Nexo
comprovado.
Cabimento de aposentadoria por invalidez.
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido
em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, “caput”,
da Lei 8.213/1991. Todavia, considerando que na r.
sentença a DIB foi fixada na data da juntada do laudo
pericial e não houve recurso de apelação da parte autora
nesse sentido, mantem-se o termo inicial fixado, a fim de
que não ocorra reformatio em pejus.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto à correção monetária dos atrasados.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 293/296,
complementada à fl. 305, que julgou procedente ação acidentária para a concessão de
aposentadoria por invalidez, acrescenta-se que os autos subiram apenas para o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000989-59.2015.8.26.0229 -Voto no 17267
3
necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 07/02/2008, durante o exercício de suas atividades laborativas
como repositor/promotor de vendas na empresa Promonews Promoção Marchandising
Representação E Comércio Ltda.., sentiu uma forte fisgada na coluna que “travou” e
também imobilizou a perna esquerda, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade
laborativa subtraída. Refere que em razão das sequelas incapacitantes, desenvolveu
males psiquiátricos. Requereu o benefício de auxílio-acidente.
Foi realizada pela perícia médico-judicial (fls. 256/265).
O obreiro percebeu auxílio-doença previdenciário de
17/03/2008 a 08/03/2009 e de 09/03/2009 a 18/08/2014 (fl. 205).
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, mais abono
anual, vigente a partir da juntada do laudo pericial, com o consequente pagamento das
parcelas em atraso, acrescidas de jutos de mora, de acordo com a Lei no 11.960/09, e
corrigidas monetariamente nos termos da Súmula 8 do TRF/3a Região e Prov. 26, de
10.09.01, da Corregedoria Geral da Justiça Federal - Resolução 242/201-CJF. Condenou-se
o instituto, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
valor da condenação. Por fim, deferiu-se a antecipação da tutela para implantação do
benefício em vinte dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$100,00, limitada à
R$2.000,00 (fls. 293/296).
Pois bem.
Preliminarmente cumpre ressaltar que, muito embora na
exordial o obreiro tenha requerido tão somente a concessão de auxílio-acidente, é certo
que em matéria previdenciária é devida a flexibilização da análise do pedido inicial, pelo
Juiz, quando o autor preenche os requisitos legais de benefício diverso.
No tocante à questão de fundo, com razão o MM. Juiz a quo,
pois, de fato, o segurado faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, infere-se do laudo pericial que o segurado é
portador de lombalgia crônica, moléstia que aliada à obesidade mórbida, uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000989-59.2015.8.26.0229 -Voto no 17267
4
psicotrópico e sedentarismo o incapacitam de forma total e permanente para o trabalho.
Por outro lado, muito embora o perito tenha afirmado que o
nexo não restou devidamente demonstrado, nota-se que foi emitida CAT pela própria
empregadora no dia 29/02/2008 (fls. 16/17).
Entende-se, portanto, que embora o acidente de trabalho
não tenha sido a única causa para os males diagnosticados, é evidente que o infortúnio
foi o fator desencadeante ou ao menos agravante da condição clínica atual do autor.
Lembrando que a teoria da concausa é admitida pela lei e
pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a
doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e
exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença
profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
autor faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do
artigo 42, caput, da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início, esta C. Câmara entende que
ela deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido pela mesma moléstia. Todavia, considerando que na r. sentença a DIB foi
fixada na data da juntada do laudo pericial e não houve recurso de apelação da parte
autora nesse sentido, mantem-se o termo inicial fixado, a fim de que não ocorra
reformatio em pejus.
Sendo assim, o pagamento do benefício será devido a partir
de 25/05/2017 (data da juntada do laudo - fls. 256/265).
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Por outro lado, a possibilidade ou não de recebimento dos
atrasados durante eventual período em que houve o exercício de atividade laborativa
remunerada deve ser analisada em fase de execução, pois tal tema está afetado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000989-59.2015.8.26.0229 -Voto no 17267
5
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência
concomitante ao que o segurado estava trabalhando e
aguardando o deferimento do benefício. Há determinação de
suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada
e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de
3/6/2019).
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários sucumbenciais, a r. sentença também merece algumas adequações, como se
verá adiante.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção monetária
são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo
85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000989-59.2015.8.26.0229 -Voto no 17267
6
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
mantem-se a antecipação da tutela concedida pelo MM. Juízo a quo.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em percentual e termo final a
serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, § 4o, II, do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados da-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no
RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000989-59.2015.8.26.0229
Nome do(a) Segurado(a)
Reginaldo Inácio Faleiros
Benefício concedido
Aposentadoria por Invalidez Acidentária
DIB
25/05/2017
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator